Tribunal: STF
Processo: RE 1517718
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE AS DATAS DA IMPETRAÇÃO E DA EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. TEMA 831 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 889.173. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECLASSIFICAÇÃO DAS AGRAVADAS NA CARREIRA. CUMPRIMENTO PARCIAL E TARDIO DA DECISÃO PELO ESTADO DA BAHIA. AGRAVADAS QUE FAZEM JUS A DIFERENÇA RETROATIVA A INICIAR A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO (JAN/2012) ATÉ A EFETIVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (JUN/2013). PAGAMENTO QUE NÃO SE SUBMETE A PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. LIQUIDAÇÃO REALIZADA PELAS CREDORAS POR SIMPLES CÁLCULOS CONTIDOS NOS AUTOS. EXECUÇÃO SEM MÁCULA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Cabe ao Estado da Bahia, na espécie, providenciar o cumprimento das diferenças remuneratórias devidas às Impetrantes/Agravadas, sob a rubrica RRA - Recebimento de Rendimento Acumulado, entre a data do trânsito em julgado da ação (janeiro/2012) e o seu efetivo cumprimento (junho/2013), salientando-se, entretanto, que as importâncias devidas não se sujeitam a precatório, uma vez que decorrem do descumprimento de uma decisão proferida em Ação Mandamental.



    Tendo as Autoridades Coatoras realizado o cumprimento parcial da decisão somente em junho de 2013, fazem as Agravadas jus às diferenças retroativas, decorrentes do cumprimento tardio da ordem mandamental, a iniciar a partir do trânsito em julgado até o cumprimento da obrigação de fazer, em folha suplementar.



    Registre-se, porque oportuno, que as Impetrantes providenciaram a liquidação dos valores a serem pagos em folha suplementar, fato este que afasta a alegação de nulidade da execução por inexigibilidade do título. Agravo Regimental desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, ofensa ao art. 100 da Constituição Federal.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, em sequência, determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 831 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, por seu turno, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    A Vice-Presidência do Tribunal, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/8/2015, Tema 831, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal” (grifos acrescentados).



    Dessa orientação, entretanto, divergiu o acórdão então recorrido, ao determinar o pagamento, sem observância do regime de precatórios, das diferenças remuneratórias devidas às impetrantes em decorrência do cumprimento tardio da segurança concedida.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, ex vi artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para determinar a observância do regime de precatórios no pagamento dos valores devidos às impetrantes em razão do cumprimento tardio da ordem concessiva da segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente